Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-49.2019.8.11.0032
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001144-49.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 485.149.506-49 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ALEX PATRICK ODORIZZI - CPF: 867.401.721-53 (APELANTE), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelação cível. Improbidade administrativa.
Prescrição.
Ressarcimento ao erário. Ausência de dolo
. Reforma da sentença. Recurso
parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Benvindo Pereira de Almeida e Alex Patrick
Odorizzi
contra sentença proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que os condenou com base no art. 10, incisos VIII e XII, da Lei n. 8.429/92, à aplicação das sanções do art. 12, II, do mesmo diploma. As condenações incluíam ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público. Os apelantes alegaram nulidade da sentença, prescrição e ausência de dolo e de
dano
ao erário. O Tribunal analisou a admissibilidade e o mérito das alegações.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos atos de improbidade administrativa; e (
iii
) determinar se os apelantes praticaram ato doloso de improbidade administrativa que justifique o ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3.

A

sentença é sucinta, mas não ineficaz. Apesar da fundamentação genérica, o Tribunal, considerando a instrumentalidade das formas e o efeito devolutivo da apelação, afastou a nulidade processual.

4.
Comprovado o encerramento do mandato do agente público em dezembro de 2012 e o ajuizamento da ação apenas em 2019, está configurada a prescrição quinquenal das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, conforme redação original do art. 23, I, e entendimento consolidado no Tema 1199 do STF.

5.
Para o particular, aplica-se o mesmo prazo prescricional do agente público, pois inexistente regra específica.

6.
A ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, conforme tese firmada no Tema 897 do STF.

7.
A Lei n. 14.230/2021 exige, para caracterização do ato de improbidade, a comprovação de dolo específico e de dano patrimonial efetivo, elementos não demonstrados nos autos.

8.
Os procedimentos licitatórios seguiram os trâmites legais mínimos, não se evidenciando direcionamento doloso, superfaturamento ou prestação fictícia de serviços.

9.
A ausência de provas de má-fé ou de intenção deliberada de lesar o erário inviabiliza a responsabilização dos réus por ato de improbidade.

10.
A condenação ao ressarcimento ao erário pressupõe comprovação de prejuízo efetivo e nexo de causalidade com a conduta ímproba, o que não restou evidenciado.

IV. Dispositivo
e tese
.

1
1
.

Recurso parcialmente

provido
.

Tese de julgamento: “
1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o Tribunal, no julgamento da apelação, analisa integralmente o mérito da causa, suprindo eventual deficiência pela via do efeito devolutivo amplo.

2. Prescreve em cinco anos, nos termos da redação original do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, a pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, salvo quanto ao ressarcimento ao erário, que é imprescritível nos termos do Tema 897 do STF.

3. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal, nos termos da Lei n. 14.230/2021.

4. A ausência de dolo e de prejuízo patrimonial impede a condenação ao ressarcimento ao erário e à aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; Lei n. 8.429/92,
arts
. 10, VIII e XII; 12, II; e 23, I; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 852.475/SP (Tema 897), j. 08.08.2018; STF, ARE 843989 (Tema 1199), j. 03.08.2022; TJMT,
ApCiv
n. 1020490-48.2020.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.02.2022; TJMT,
ApCiv
n. 0003447-77.2017.8.11.0079, rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interpost
a
s

por

Benvindo Pereira de Almeida e Alex Patrick
Odorizzi
, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1001144-49.2019.8.11.0032, que os condenou por violação ao art. 10, incisos VIII e XII, da Lei 8.429/92, com aplicação das sanções previstas no art. 12, II, do mesmo diploma legal, incluindo a obrigação de ressarcimento ao erário, multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos.

Nas razões recursais, o apelante Alex Patrick
Odorizzi
postula a improcedência da demanda, sustentando a inexistência de conduta ímproba, a regularidade dos procedimentos licitatórios e a ausência de prova do dolo e de efetivo prejuízo ao erário. Requer, ainda, a condenação do Ministério Público em honorários sucumbenciais (
Id
298824923).

A defesa do apelante Benvindo Pereira de Almeida suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega prescrição da pretensão sancionatória, ausência de comprovação de ato de improbidade e inexistência de
dano
ao erário. Pugna
pela reforma da sentença com a consequente improcedência da ação (
Id
298824924).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, rebatendo as preliminares suscitadas e afirmando que as provas dos autos demonstram a fraude e o direcionamento nos procedimentos licitatórios impugnados (
Id
298824929).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do
s
recurso
s

(
Id
307963358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença proferida na ação
civil
pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n.
1001144-49.2019.8.11.0032.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
298824365
):

O presente Inquérito Civil n° 051/2012, registrado sob o SIMP n° 001402-080/2011, apurou danos ao erário com consequente violação aos princípios regentes da Administração Pública, em virtude da conduta ilícita e ímproba que os requeridos concorreram.

O requerido Benvindo Pereira de Almeida, na condição de Presidente das Câmara Municipal de Rosário Oeste, instaurou a Carta Convite n° 03/2011, com o objetivo
de contratar uma empresa ou pessoa física para locação de veículo para atender a Câmara de Vereadores do município de Rosário Oeste-MT.

Após todas as fases do procedimento licitatório, consagrou-se vencedor Alex Patrick
Odorizzi
, com o qual o requerido Benvindo Pereira de Almeida pactuou o contrato n° 008/2011, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seguida, com o objetivo de aquisição de combustíveis houve Pregão Presencial nº 002/2011 oportunidade em que, houve apenas uma proposta, a qual, se consagrou vencedor
Auto Posto
Rosário Oeste LTDA de propriedade de Alex Patrick
Odorizzi
, com o qual o requerido Benvindo Pereira de Almeida pactuou o contrato n° 016/2011, no valor de R$ 11.800,80 (onze mil e oitocentos reais e oitenta centavos).

Entretanto, constatou-se na investigação, que os respectivos procedimentos licitatórios estavam revestidos de fraudes, com o direcionamento da licitação, bem como que os valores pagos pela Administração Pública foram exorbitantes.

Apurou-se, no presente caderno investigativo, que os valores para locação do veículo e do combustível foram estipulados pelo requerido Benvindo Pereira de Almeida, bem como o vencedor/requerido Alex Patrick
Odorizzi
não trabalhava com locação de carros.

O Ministério Público notificou o proprietário da empresa
Auto Posto
Ouro Verde, para que prestasse informações acerca do Pregão Presencial nº 002/2011.

O sr. Anderson Conceição de Assis, proprietário da empresa
Auto Posto
Ouro Verde, ao comparecer nesta Promotoria de Justiça, relatou que sua empresa não participou de qualquer licitação para a venda de combustíveis
(...).

Não bastasse, o valor pago pelos combustíveis superou o valor pactuado no contrato n° 016/2011, de R$ 11.800,80 (onze mil e oitocentos reais e oitenta centavos), eis que conforme notas fiscais que

acompanham a inicial, durante o ano de 2011 foram gastos, com combustível, o total de R$ 19.300,80 (dezenove mil e trezentos reais e oitenta centavos).

Acrescenta-se, ainda, que os valores pagos pela Administração Pública, foram superfaturados, eis que, restou apurado que o veículo locado, ficou estacionado na garagem do requerido Benvindo, não havendo justificativa para a quantidade despendida com combustível, qual seja, R$ 19.300,80.

Em análise dos elementos coligados nos autos, tem-se que diversos ilícitos foram praticados para enriquecer os envolvidos, com evidente lesão ao erário, a saber: preços altos cobrados pela empresa e aceitos pela Administração Pública; a não participação de empresas no processo de licitação que atuavam no
ramo pretendido pelo procedimento, enfim, tudo a evidenciar que a Carta Convite n° 03/2011 e Pregão Presencial nº 002/2011 foram direcionados para que o requerido Alex Patrick
Odorizzi
vencesse as licitações.

Sendo assim, não houve competição e nem disputa nas licitações. Em verdade, o certame foi desenvolvido pelo agente público requerido, para atingir interesse particular de Alex Patrick
Odorizzi
, o que não se daria a troco de nada, evidentemente.

Após o regular processamento, o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
,
solidariamente,
às

sanções previstas no
art. 10,
VII
I e
XII e
art. 12, II,
ambos da
Lei nº 8.429/1992
,
consistente em: ressarcimentodos danos ao erário; pagamentode multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial; suspensãodos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos;proibiçãode contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

O
apelante Benvindo
arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que não fo
ram

analisado
s
os argumentos apresentados em sua defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O
art. 93, IX, da Constituição Federal
estabelece
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

No mesmo sentido, o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil dispõe
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A
sentença recorrida, embora tenha apresentado fundamentação sucinta, não enfrentou adequadamente os argumentos defensivos apresentados pelos réus, especialmente no que tange à efetiva comprovação do dolo específico e do prejuízo ao erário, elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

O magistrado sentenciante limitou-se a afirmar que
“
por todo narrado nos autos, verifica-se demonstrado o dolo específico dos agentes,
comprovando a vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito, lesando a administração pública
” –
Id 298824922
, sem, contudo, indicar precisamente quais elementos probatórios evidenciariam tal conclusão.

Ao
fixar o dano ao erário em R$ 34.300,80 (trinta e quatro mil e trezentos reais e oitenta centavos), o juízo considerou como prejuízo a integralidade dos valores contratados, sem demonstrar de forma clara e específica a ocorrência de efetivo dano patrimonial, conforme exige o art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Não obstante, considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo, e tendo em vista que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito recursal, entendo que a nulidade da sentença pode ser suprida pelo efeito devolutivo da apelação, que permite a este Tribunal reexaminar todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como o voto
.

VOTO
PREJUDICIAL DE
MÉRITO
– PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O apelante
Benvindo
alega a ocorrência de prescrição, uma vez que seu mandato como vereador se encerrou em dezembro de 2012 e a ação foi ajuizada apenas em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92.

A questão da prescrição nas ações de improbidade administrativa deve ser analisada à luz do art. 23 da Lei nº 8.429/92 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), fixou a tese
:

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

A prescrição, como instituto jurídico de ordem pública, visa garantir a segurança jurídica nas relações sociais, impedindo que pretensões permaneçam indefinidamente sujeitas à apreciação judicial.

No âmbito da improbidade administrativa, a prescrição encontra disciplina específica no art. 23 da Lei nº 8.429/92, que em sua redação original estabelecia:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até
cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II
–

dentro

do
prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei.

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, o prazo prescricional foi alterado, passando a ser de 8 (oito) anos, conforme nova redação dada ao art. 23, I, da Lei nº 8.429/92. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), fixou a tese de que
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, no caso em análise, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92.

Considerando que o mandato do apelante Benvindo Pereira de Almeida como vereador e presidente da Câmara Municipal de Rosário Oeste/MT se encerrou em dezembro de 2012, e que a ação foi ajuizada em 26/12/2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

Portanto, embora prescrita a pretensão punitiva em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/92, remanesce a pretensão de ressarcimento ao erário, caso comprovada a prática de ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo aos cofres públicos.

No que concerne ao apelante Alex Patrick
Odorizzi
, particular que figura como réu na ação de improbidade administrativa, aplica-se o disposto no inciso II do art. 23 da Lei nº 8.429/92, que, em sua redação original, estabelecia que as ações poderiam ser propostas "dentro do prazo
prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo público ou emprego".

Por se tratar de particular, não há "prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público". Nesse caso, a melhor interpretação jurídica indica que deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional previsto para os agentes públicos com os quais concorreram para a prática do ato ímprobo, ou seja, cinco anos após o término do exercício do mandato do apelante Benvindo Pereira de Almeida.

Assim, também em relação ao apelante Alex Patrick
Odorizzi
, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/92, ressalvada a pretensão de ressarcimento ao erário, que é imprescritível
.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal:

“
No julgamento do RE n. 852 .475/SP (Tema 897), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que são imprescritíveis
as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, deste modo, não há
que se falar na fluência de prazo prescricional exclusivamente da sanção de reparação do dano ao erário. O Tema 897/STF deve ser aplicado apenas à sanção de ressarcimento de
dano
ao erário,
não alcançando a reprimenda de pagamento de multa civil; uma vez que esta não se confunde com reparação de
dano
ao erário por ato de improbidade administrativa
.”

(TJ-MT 10204904820208110000 MT, Relator.:
Helena Maria Bezerra Ramos,
Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/92, ressalvada a pretensão de ressarcimento ao erário, que é imprescritível, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É como o voto
.

VOTO MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

I – Quanto
a
o ato de improbidade administrativa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, tipificado no art. 10, VIII e XII, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que assim dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;
(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei nº 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

A
configuração do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário passou a exigir, cumulativamente: (i) conduta dolosa; (
ii
) efetiva e comprovada perda patrimonial; e (
iii
) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A questão central dos autos reside na análise da
ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa por parte dos apelantes, em razão de supostas irregularidades em dois procedimentos licitatórios realizados pela Câmara Municipal de Rosário Oeste/MT: (i) Carta Convite nº 03/2011, para locação de veículo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e (
ii
) Pregão Presencial nº 02/2011, para aquisição de combustível, no valor de R$ 11.800,80 (onze mil e oitocentos reais e oitenta centavos).

Segundo o Ministério Público, os procedimentos licitatórios foram direcionados para beneficiar o requerido Alex Patrick
Odorizzi
, havendo, ainda, superfaturamento nos preços contratados, ausência de competitividade nos certames e falta de idoneidade do contratado, uma vez que este não exercia a atividade de locação de veículos. Sustentou, também, que o veículo locado permaneceu estacionado na garagem do presidente da Câmara, não havendo justificativa para os gastos com combustível.

Para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII e XII, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) conduta dolosa; (
ii
) que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429/92; e (
iii
) que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos incisos do referido artigo.

No caso em análise, após detido exame dos autos, não vislumbro a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa imputado aos apelantes, qual seja, o dolo.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

N
ão há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os apelantes agiram com a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou de obter vantagem indevida. Ao contrário, os documentos juntados aos autos indicam que os procedimentos licitatórios seguiram os trâmites legais, com a participação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal, a emissão de pareceres jurídicos atestando a regularidade dos certames e a efetiva prestação dos serviços contratados, conforme notas fiscais anexadas aos autos.

Em relação à Carta Convite nº 03/2011, para locação de veículo, verifica-se que foram convidadas três pessoas físicas para participar do certame, as quais apresentaram propostas com valores distintos, tendo sido declarado vencedor o apelante Alex Patrick
Odorizzi
por ter apresentado a proposta de menor valor. Não há, portanto, elementos que indiquem o direcionamento do certame em favor do apelante.

Quanto ao Pregão Presencial nº 02/2011, para aquisição de combustível, embora tenha havido apenas um participante, não há nos autos prova de que o certame tenha sido direcionado em favor do apelante Alex Patrick
Odorizzi
. A modalidade Pregão, disciplinada pela Lei nº 10.520/2002, não exige número mínimo de participantes para sua validade, sendo suficiente a publicação do edital e a observância dos demais requisitos
legais, o que, segundo os documentos juntados aos autos, foi devidamente cumprido.

O Ministério Público fundamenta sua acusação principalmente no depoimento do Sr. Anderson de Assis, proprietário do
Auto Posto
Ouro Verde, que afirmou não ter sido convidado para participar da licitação para fornecimento de combustível. Contudo, tal depoimento não é suficiente para comprovar o dolo dos apelantes, uma vez que, tratando-se de Pregão Presencial, não há obrigatoriedade de convite direto aos potenciais interessados, bastando a publicação do edital em meio oficial.

Ademais, o fato de o apelante Alex Patrick
Odorizzi
não exercer habitualmente a atividade de locação de veículos não configura, por si só, ato doloso de improbidade administrativa, uma vez que não há vedação legal à participação de pessoas físicas em licitações para locação de veículos, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no edital.

Quanto aos preços contratados, não há nos autos prova cabal de que estavam acima dos praticados no mercado à época. Ao contrário, os documentos juntados aos autos indicam que o valor pago pela locação do veículo (R$ 15.000,00 por dez meses) estava abaixo da média de mercado, conforme cotação de preços realizada pelo próprio Ministério Público em sede de Inquérito Civil.

Em relação aos gastos com combustível, o Ministério Público alega que houve superfaturamento, pois o valor gasto (R$ 19.300,80) superou o valor inicialmente contratado (R$ 11.800,80). Contudo, não há nos autos prova de que o preço unitário do combustível estava acima do praticado
no mercado à época. Ademais, o aumento do valor total pode ser justificado pelo maior consumo de combustível em relação ao inicialmente previsto, o que não configura, por si só,
dano
ao erário.

O Ministério Público também alega que o veículo locado permaneceu estacionado na garagem do presidente da Câmara, não havendo justificativa para os gastos com combustível. Contudo, não há nos autos prova inequívoca desse fato.

A certidão juntada aos autos menciona apenas que, em outubro de 2012, um veículo modelo Vectra preto foi avistado na garagem do apelante Benvindo Pereira de Almeida, enquanto o veículo locado pela Câmara Municipal era um modelo Gol, e o contrato teve vigência entre fevereiro e dezembro de 2011.

Ademais, mesmo que o veículo ficasse estacionado na garagem do presidente da Câmara em determinados momentos, isso não configura, por si só, ato doloso de improbidade administrativa, uma vez que, conforme alegado pelos apelantes, na época (ano de 2011) a Câmara não tinha garagem própria, de maneira que era comum os vereadores estacionarem o automóvel em suas garagens particulares com o intuito de evitar roubo/furto/danos ao veículo.

O elemento crucial para descaracterização da improbidade reside na ausência de demonstração inequívoca do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

A configuração do ato ímprobo demanda não apenas a demonstração de irregularidade formal, mas a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.429/92, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

Ainda que irregular a concessão da gratificação
sem a devida formalização, não restou caracterizada a vontade livre e consciente dos agentes para causar
em

dano
ao erário.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 10 da Lei 8.429/92, além do dolo específico, é imprescindível a demonstração de dano efetivo ao patrimônio público.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa.

Como bem observado por esta Corte
:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos
arts
. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição
inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos
. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025
)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei nº 8.429/1992.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal.

No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado, especialmente considerando que o servidor concentrava todas as responsabilidades do setor de arquitetura e engenharia municipal.

Ademais, a condenação ao ressarcimento sem a comprovação de dano efetivo configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que o município efetivamente se beneficiou dos serviços diferenciados prestados pelo servidor durante todo o período questionado.

Os valores foram pagos como contraprestação a serviços efetivamente prestados em benefício da coletividade, incluindo coordenação
de obras públicas, elaboração de projetos, acompanhamento de convênios estaduais e representação institucional, não havendo qualquer comprovação de prejuízo concreto aos cofres municipais.

A circunstância de atualmente o município necessitar de três profissionais para desempenhar as funções antes concentradas em Giovani demonstra que não houve dano ao patrimônio público, mas sim remuneração por serviços que transcendiam as atribuições ordinárias do cargo efetivo.

A Procuradoria de Justiça
, em seu parecer perante esta instância, reconheceu a peculiaridade da situação, observando

– Id
307963358
:

A respeito do apontado superfaturamento de preços, o argumento não se sustentou, visto que não foram produzidos elementos concretos demonstrando o sobrepreço ou irregularidade na execução contratual. A simples constatação que o veículo locado permaneceu estacionado na garagem do órgão público não permite concluir, por si só, a ocorrência de superfaturamento, tampouco pela ausência de justificativa para os gastos com combustível.

A respeito da contratação de pessoa inidônea, cumpre registrar que todo procedimento licitatório pressupõe a atuação da comissão responsável. No caso, não restou demonstrado a existência de causalidade entre o presidente da casa legislativa Benvindo Pereira de Almeida e o contratado Alex Patrick
Odorizzi
, sem a intervenção e prática de atos procedimentais pelos
integrantes da comissão de licitação. Vê-se que a ação foi manejada apenas contra os recorrentes, mas não foi apontado o elo vinculativo entre ambos. O ato pode caracterizar crime em licitações, mas não improbidade administrativa.

Quanto aos princípios administrativos, embora se possa identificar violação formal ao princípio da legalidade pela ausência de nomeação específica para cargo de confiança, tal vício não assume gravidade suficiente para configurar improbidade, considerando que o servidor efetivamente exercia funções diferenciadas e havia real necessidade de coordenação do setor de arquitetura e engenharia municipal.

O princípio da eficiência, inclusive, foi atendido, uma vez que todas as demandas técnicas do município foram adequadamente supridas por um único profissional, permitindo o funcionamento regular dos serviços de arquitetura e engenharia, conforme demonstra o fato de atualmente serem necessários três profissionais para desempenhar as mesmas funções.

A moralidade administrativa também não foi violada de forma grave, uma vez que a conduta teve motivação técnica legítima, baseada na necessidade de remunerar adequadamente o acúmulo de responsabilidades setoriais, sem qualquer evidência de favorecimento pessoal ou desvio de finalidade, sendo que o servidor já integrava os quadros municipais desde 2008.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei nº 14.230/2021, especialmente a vontade livre e consciente de
causar
dano

ao erário, nem houve a demonstração de efetivo prejuízo aos cofres públicos, considerando a efetiva prestação de serviços diferenciados que justificariam
a
remuneração adicional além do vencimento básico do cargo de arquiteto.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA e ALEX PATRICK ODORIZZI para
:

a)
ACOLHER
parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/92, ressalvada a pretensão de ressarcimento ao erário;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão de ressarcimento ao erário, por não vislumbrar a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa imputado aos apelantes, qual seja, o dolo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025